Tribunal: TJMT
Processo: 1022282-37.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022282-37.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[FERNANDO DE CASSIO MELLO - CPF: 929.840.020-91 (ADVOGADO), HENRIQUE BATISTA DOS SANTOS - CPF: 075.934.621-61 (PACIENTE), 1o JUÍZO CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), FERNANDO DE CASSIO MELLO - CPF: 929.840.020-91 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS –
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA –
NEGATIVA DE AUTORIA – INVIABILIDADE DE ANÁLISE NO
WRIT
– AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS DE INOCÊNCIA -
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA -
DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS E RISCO À ORDEM PÚBLICA - REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE RESPONDE A PROCESSO NA COMARCA PELO MESMO CRIME – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

A tese de negativa de autoria somente pode ser apreciada através de
habeas corpus
,
se estiver
evidenciada de forma satisfatória e explícita
,
pois a via estreita da ação mandamental não comporta dilação probatória.

Não há que se falar em ausência de fundamentação quando evidenciado nas decisões proferida o
fumus comissi delicti,
através dos indícios de autoria e materialidade, bem como, o
periculum in libertatis,
concretamente, através dos elementos fáticos probatórios constantes nos autos, assegurando
a garantia da ordem pública,
diante do risco de reiteração delitiva evidenciado pelo fato de registrar condenação com transito em jugado, e ações em andamento, não se constatando a presença do aduzido

R E L A T Ó R I O

Com apoio no art. 5o, LXV, LXVIII, LXXVIII, do art. 5o e art. 93, IX da CF/88, nos artigos 282, §§2o e 6o, c/c artigo 56, § 2o, da Lei 11.343/2006, c/c arts. 311, 312, 315, 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
liberatório em favor de
Henrique Batista dos Santos
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, aqui apontado como coator. (Id 63875462).

Extrai-se que o paciente foi preso em flagrante delito na data de 24 de outubro de 2020, acusado de ter praticado, em tese, o delito de tráfico de drogas.

O impetrante alega que o paciente não praticou a conduta imputada, que a droga, supostamente encontrada em seu poder (14,06 gramas de maconha) não lhe pertence e que o mesmo afirma desconhecer sua origem.

Aduz que o beneficiário é primário, possui residência fixa e trabalho lícito, não havendo razão para sua segregação.

Argumenta que, ainda que o paciente seja condenado pelo delito de tráfico de drogas, por ser primário, pequena quantidade de drogas apreendidas, sem envolvimento em associação criminosa, certamente, será aplicada a redução prevista no artigo 33, parágrafo 4o da lei de Drogas, e o regime inicial para o cumprimento da pena será o menos gravoso, com a soltura do paciente, portanto, não havendo sentido lógico em mantê-lo preso provisoriamente.

Por tais razões, postula a concessão da ordem, em sede de liminar, devendo ser revogada a prisão preventiva, expedindo o competente alvará de soltura,

podendo para isso, ser aplicada medida cautelar alternativa a prisão.

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade apontada como coatora, (Id. 64315974). As informações foram juntadas (Id. 65080046).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Benedito Xavier de Souza Corbelino lançou parecer aos autos, manifestando-se pela denegação da ordem, assim sintetizando:

“HABEAS CORPUS” – PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE, COM POSTERIOR CONVERSÃO EM PREVENTIVA, PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, PREVISTO NO ART. 33. CAPUT, DA LEI 11.343/2006 – 1) ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE NÃO PRATICOU A CONDUTA IMPUTADA, UMA VEZ QUE A DROGA, SUPOSTAMENTE ENCONTRADA EM SEU PODER (14,06 GRAMAS DE MACONHA) NÃO LHE PERTENCE E QUE O MESMO AFIRMOU DESCONHECER SUA ORIGEM – NÃO CONHECIMENTO, NO PONTO – TAL DISCUSSÃO DEVE SER RESERVADA AO PROCESSO-CRIME, COM A DEVIDA INSTRUÇÃO CRIMINAL, POR SER O MOMENTO OPORTUNO PARA QUE A DEFESA TÉCNICA SEJA APRESENTADA E FAÇA PROVAS EM FAVOR DO PACIENTE, SENDO, POR ISSO, A PRESENTE AÇÃO CONSTITUCIONAL A VIA IMPRÓPRIA PARA SUSCITAR TAIS ALEGAÇÕES – 2) SUSTENTADA A TESE DE QUE, AO FINAL ACASO CONDENADO, A PENA A SER IMPUTADA AO PACIENTE SERÁ INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS, POIS ELE FAZ JUS À CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, §4o, DA LEI N.11343/06, O QUE CONFIGURA OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE, JÁ QUE O PACIENTE OBTERÁ REGIME DIVERSO DO FECHADO, O QUE JUSTIFICARIA A SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO – INACOLHIMENTO – AINDA É PREMATURO AFIRMAR QUAL PENA SERÁ IMPOSTA, POIS SOMENTE COM A CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL SERÁ APURADA A RESPONSABILIDADE PENAL DO PACIENTE E QUAL SERÁ A PENA ADEQUADA, O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO, INEXISTINDO OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – A DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA NÃO APRESENTA DEFEITOS QUE IMPONHAM SUA REFORMA, POIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, ESCOIMADA EM PROVAS QUE INDICAM A EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS DE SUA AUTORIA, SOBRETUDO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA EVITAR A REITERAÇÃO DELITIVA, VEZ QUE O PACIENTE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – O FATO DE O PACIENTE SER PRIMÁRIO, TER BONS ANTECEDENTES E POSSUIR RESIDÊNCIA FIXA, POR SI SÓ, NÃO ELIDE NECESSIDADE DE CUSTÓDIA CAUTELAR, QUANDO PRESENTES OS SEUS PRESSUPOSTOS, COMO É O CASO DOS AUTOS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO –
DENEGAÇÃO DA ORDEM”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
liberatório impetrado em favor de
Henrique Batista dos Santos.

De início, cumpre esclarecer que a tese de negativa de autoria somente pode ser apreciada através de
habeas corpus
,
se estiver
evidenciada de forma satisfatória e explícita
,
pois a via estreita da ação mandamental não comporta dilação probatória.

No caso dos autos, no entanto, as provas colacionadas, não comprovam, de forma indubitável, que o paciente não praticou a conduta a ele imputada, sendo necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento inerente à instrução criminal.

Logo, ante a insuficiência de provas, neste momento, a negativa de autoria não é passível de aferição pelo Tribunal, em sede de
habeas corpus
.

Quanto a alegada ausência de fundamentação para decretação da prisão preventiva do paciente, em sua decisão o magistrado singular assim consignou:

“(...)
A despeito dos laboriosos argumentos defensivos, denota-se que eles encontram-se intrinsecamente ligados ao mérito da ação penal, à exemplo da condição de usuário do implicado, de que as drogas não lhe pertenceriam ou ainda, de que sofrera perseguição dos policiais, cujas quais apenas poderão ser sanadas durante a instrução processual, porque necessariamente relacionam a ilegalidade da sua prisão em flagrante com a tese de negativa de autoria. Ademais, é de bom alvitre consignar que as palavras dos policiais gozam de fé pública, a qual somente poderá ser elidida empós produção de prova em sentido contrário, o que é inviável neste quadrante processual. Pertinente à conversão da prisão em flagrante em preventiva, ao analisar a situação fático/processual apresentada nos autos, verifica-se que estão presentes os pressupostos da preventiva, ou seja, há o fumus comissi delicti (prova da materialidade e indícios de autoria), consubstanciado pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apreensão, pelo Laudo de Constatação e pelos depoimentos dos policiais militares que conduziram o flagrante.

Com efeito, o PM Luís Fernando de Oliveira declarou à Autoridade Policial que:

QUE, confirma os fatos do BOPM 2020.257926 de 24/10/20, reafirmando que, nesta noite, por volta de 21h30min., durante a operação integrada, nossa equipe de força tática, foi informada por terceiros que havia um cidadão conhecido por nome de HENRIQUE, vendendo drogas em um bar localizado no Jardim dos Ipês; QUE, durante a operação ao chegarmos no BAR SUCUPIRA, estabelecido na Av. das Palmeiras, daquele bairro, o suspeito ao avistar a viatura tentou foragir do local para não ser abordado, correu para dentro do bar e entrou na residência do proprietário que fica aos fundos do estabelecimento, onde conseguimos alcançá-lo, mas durante sua abordagem ele tentou reagir contra nossa equipe, sendo assim necessário o uso da força moderada para contê-lo; QUE, durante sua revista, encontramos no bolso de sua calça: 03 porções de substância análoga a MACONHA, embaladas para venda, acondicionadas em envelope com fecho do tipo zip e um aparelho celular. O suspeito ainda nos afirmou que iria entregar a droga para uma pessoa, porém não relatou quem seria. Diante dos fatos o suspeito foi encaminhado ileso para esta delegacia junto com o material apreendido; QUE, durante o registro da ocorrência, constatamos que o suspeito já possui uma passagem por tráfico de drogas [...] (ID 42104111)

Contudo, não basta, para a decretação da preventiva, a comprovação da materialidade e os indícios de autoria. Além da justa causa, simbolizada pela presença obrigatória destes dois elementos, é necessário que se apresente o fator de risco a justificar a efetividade da medida.

A legislação preocupou-se em preestabelecer quais os fatores que representam o perigo da liberdade do agente (periculum libertatis), justificando a possibilidade do encarceramento, conforme inteligência do art. 312 do CPP.

A propósito, interpretando sistematicamente o artigo 310, II, do Código de Processo Penal, conclui-se que para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, além da necessidade de haver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, basta estar presente ao menos uma das situações previstas no art. 312 do CPP.

Neste sentido, ao aquilatar o caso em apreço, verifica-se que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja a garantia da ordem pública e, quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social em face da contumácia delitiva do agente.

Isso porque o flagrado HENRIQUE BATISTA DOS SANTOS responde à ação penal Cód. 327970, em trâmite nesta Unidade Judiciária pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas. Ou seja, mesmo tendo cometido delito análogo há pouquíssimo tempo, o flagrado não se demonstrou intimidado pela legislação e aplicação de eventual sanção penal, restando induvidosa que a liberdade dele acarretará risco grave e evidente à sociedade, à medida que continuará encontrando estímulos para prosseguir na prática de crimes, o que autoriza a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.

Por esse mesmo motivo, acredita-se que a fixação de medidas cautelares diversas da prisão não se mostrará suficiente e eficiente para o acautelamento da ordem pública, flagrantemente vilipendiada pela ação do custodiado.

A propósito, colham-se os seguintes arestos da jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

...

Por fim, o crime imputado ao flagrado é doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, satisfazendo o requisito inserido no art. 313, I do CPP.

Isso posto, e considerando-se a presença dos requisitos ensejadores do decreto preventivo (arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal), converto a prisão em flagrante em preventiva de HENRIQUE BATISTA DOS SANTOS.
Expeça-se MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA.

Nota-se que a autoridade judiciária entendeu necessário decretar a prisão preventiva do beneficiário não só por estar presente a materialidade e os indícios de autoria da conduta criminosa, mas também por se tratar de reiteração delituosa, uma vez que ele o indiciado, ora paciente, responde a ação penal Código 327970, em trâmite na mesma Comarca, pela prática, em tese, de crime da mesma espécie. Diante disso, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

Destarte, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus comissi delicti
, externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, para evitar a sua reiteração delitiva, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

É bom registrar que o risco de reiteração delitiva é fator concreto que justifica a manutenção da custódia, como medida de garantia a ordem pública, podendo ser deduzida até mesmo da existência de processos em andamento.

Desse modo, sobre o pressuposto da prisão preventiva descrito no artigo 312 do Código de Processo Penal, o enunciado 06, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, estabelece:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO. PRISÃO PREVENTIVA.SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. ANTECEDENTES CRIMINAIS DO RÉU. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Não há que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na necessidade de garantir a ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva devidamente comprovado nos autos.

2. O fato de o paciente ostentar antecedentes criminais pelo mesmo delito ora em apreciação é circunstância que revela a inclinação à prática de ilícitos, demonstrando periculosidade social e a real possibilidade de que, solto, volte a cometer infrações penais de idêntica natureza, autorizando a preventiva.

3. Demonstrada a imprescindibilidade da preventiva diante da excessiva periculosidade social do acusado, resta clara a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para o acautelamento da ordem pública.

4. Não obstante, recomenda-se ao juízo de origem que reavalie a necessidade da constrição preventiva, tendo em vista o disposto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n. 13.964/2019.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC 540.052/TO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 16/03/2020)”

Nesse aspecto, há de se ter em conta que a garantia da ordem pública também visa, dentre outras coisas, evitar que, em liberdade, o paciente persevere no comportamento delituoso, de modo a finalisticamente, resguardar a sociedade de maiores danos, o que demonstra a licitude da decretação da prisão preventiva.

Outrossim, justificada a necessidade da decretação e manutenção da prisão preventiva da paciente para garantia da ordem pública, concretamente ameaçada, inexiste qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, posto que tal princípio não se mostra absoluto, devendo ser mitigado quando demonstrada a necessidade da custódia provisória, como é o caso dos autos.

Sendo assim, estou convencido de que a decisão apresenta-se devidamente motivada, inexistindo qualquer constrangimento ilegal, na medida em que, nos autos, aponta-se a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, ante o risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública.

No que concerne ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, insta consignar que a decretação de prisão antes do trânsito em julgado da decisão condenatória não o fere, uma vez que não é incompatível com as custódias cautelares, desde que presentes - como é o caso dos autos - quaisquer das hipóteses previstas em lei.

Igualmente, não é o caso de aplicar as medidas cautelares alternativas à prisão, porque no presente caso, não se mostram adequadas e suficientes à evitar a reiteração delitiva, e, ainda, por serem incompatíveis com a prisão preventiva.

A propósito, conforme a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, as condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa, ainda que tivessem sido comprovadas, não tem condão, por si sós, de garantir a liberdade pretendida ou a substituição da prisão por outra medida cautelar, se a necessidade da prisão decorre das circunstâncias inerentes ao caso concreto, como na hipótese dos autos.

A propósito:

(...) 4. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

Por derradeiro, ressalto que a decisão proferida na instância de origem se mostra
rebus sic stantibus
e, por conseguinte, durante o transcorrer da instrução poderá ser revista, até mesmo retificada, para conceder-se a liberdade ao beneficiário, mas no momento, conforme expus, face o nível de cognição sumária e superficial que experimentamos, encontra-se justificada dentro de um “juízo de risco” a manutenção segregação do beneficiário

Pelo exposto, em consonância com o Perecer ministerial,
denego
a ordem de
Habeas corpus
impetrado em benefício de

Henrique Batista dos Santos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020